Tribunal: TJSP
Processo: 1063863-79.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CRITÉRIO ETÁRIO PREVISTO NA RDC No 502/2021 DA ANVISA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. ESCLARECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. CRITÉRIO ETÁRIO PREVISTO NA RDC No 502/2021 DA ANVISA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. ESCLARECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do embargante e manteve a sentença de primeiro grau, a qual assegurou o direito do autor, com idade inferior a 60 anos, de permanecer em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O embargante aponta contradição no julgado, uma vez que, embora a fundamentação reconheça que a RDC no 502/2021 da ANVISA estabelece apenas um critério etário prioritário, sem vedação absoluta, a conclusão do Acórdão faz referência a uma "proibição prevista" na referida norma. Pretensão de esclarecimento sobre a natureza do critério etário estabelecido pela ANVISA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no Acórdão quanto à interpretação da RDC no 502/2021 da ANVISA, especialmente no que se refere à suposta proibição de acolhimento de pessoas com menos de 60 anos em ILPIs.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há contradição no julgado, mesmo que não haja prejuízo ao resultado, com a finalidade de aclarar e integrar a decisão.
4. A RDC no 502/2021 da ANVISA estabelece que as ILPIs se destinam prioritariamente ao acolhimento de pessoas com 60 anos ou mais, sem instituir vedação absoluta ao acolhimento de pessoas com idade inferior, especialmente em casos de vulnerabilidade social.
5. A referência, no Acórdão embargado, à "proibição prevista" na RDC no 502/2021 revela contradição com sua própria fundamentação, pois havia reconhecido a inexistência de vedação normativa expressa.
6. A vedação efetivamente afastada no caso concreto não decorre da RDC no 502/2021, mas de disposição constante na Ficha de Procedimentos no 19.000831/22 da Vigilância Sanitária, que impôs restrição administrativa à admissão de pessoas com menos de 60 anos.
7. Diante da vulnerabilidade do autor, essa restrição administrativa mostra-se insubsistente e foi corretamente afastada, devendo o Acórdão ser integrado para elucidar essa distinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.